Tribunal: TJDFT
Processo: 0732180-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado, sob o fundamento da impenhorabilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual da remuneração líquida do executado, servidor público do Distrito Federal, para a satisfação de dívida, sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade de sua subsistência e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a regra geral da impenhorabilidade dos salários e vencimentos, ressalvadas as hipóteses legais.
4. A jurisprudência do STJ relativiza essa impenhorabilidade, admitindo a constrição de percentual da remuneração em casos excepcionais, ainda que a dívida não seja alimentar, desde que assegurado o mínimo existencial ao devedor e seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.518.169/DF).
5. O executado aufere remuneração líquida compatível com a constrição de 10% sem comprometer sua subsistência e débito exequendo será liquidado em prazo razoável, garantindo efetividade ao processo e observância ao princípio da boa-fé processual.
6. Ausentes provas de despesas extraordinárias ou situação de superendividamento, revela-se legítima a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada em casos excepcionais, ainda que a dívida não tenha natureza alimentar. 2. A penhora de percentual da remuneração do devedor é admissível quando preservado o mínimo existencial e assegurada sua dignidade e a de sua família.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019; TJDFT, Acórdão 1399702, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Rel. Desig. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJE 04.03.2022.